Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA NÃO REALIZADA. ART. 134 DO CTB. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. TEMA No 1.118 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “a) DETERMINAR ao réu LUIZ HENRIQUE EDWARDS que providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo VW/GOL, placa JGH9137, ano/modelo: 2003, Renavam: 00809235609, para o seu nome ou de terceiros, bem como que efetue o pagamento dos débitos incidentes sobre o referido veículo (multas, impostos e taxas), a partir da data da alienação (14/03/2006) até que se opere a efetiva transferência da titularidade no DETRAN/DF; b) DETERMINAR que o DETRAN/DF providencie a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, a fim de que os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão de indenização por danos morais; (ii) responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo; e (iii) responsabilidade pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao réu/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 73702291), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente, em relação aos fundamentos da sentença, pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, o recorrente carece de interesse recursal quanto à indenização por danos morais, porquanto a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela autora/recorrida. Recurso não conhecido em relação à condenação de indenização por danos morais.
5. Prescrição. De acordo com a teoria da actio nata, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. No caso, a despeito da alienação do veículo ter ocorrido em 2016, a autora teve ciência da inscrição do seu nome em dívida ativa em 17/11/2023, data em que obteve a certidão positiva de débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 66553768). Assim, conclui-se que o prazo trienal foi observado (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil), visto que a ação foi proposta em 14/05/2024. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. A autora outorgou procuração ao réu em 14/03/2016, com força de cessão de direitos do veículo VW/GOL, placa JGH9137, ano/modelo 2003, inclusive para a expedição de novo certificado de registro de veículo (CRV), conforme determina o artigo 123, § 1o do CTB (ID 66553767).
7. A outorga de procuração, no entanto, não exime a antiga proprietária do ônus imposto pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Redação original, anterior à redação dada pela Lei 14.071, de 13/10/2020”.
8. O referido dispositivo legal limita-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula no 585 do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
9. A jurisprudência tem adotado interpretação mitigada do mencionado dispositivo legal, reconhecendo que a responsabilidade solidária do alienante pelas multas e débitos referentes ao veículo pode ser afastada quando comprovado que as infrações ocorreram depois da alienação e foram cometidas pelo adquirente, mesmo diante da ausência de comunicação da venda perante a Autarquia de trânsito (TJDFT, Acórdão no 1980424, 0712542-16.2023.8.07.0007, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025).
10. A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, de forma que os riscos inerentes à coisa passam a correr por conta do comprador (art. 492 do Código Civil).
11. No que tange ao IPVA, aplica-se o entendimento firmado no Tema no 1.118 do STJ: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. No âmbito do Distrito Federal, atribui-se responsabilidade solidária ao alienante que não comunicar a transferência do automóvel ao órgão competente, nos termos do artigo 1o, § 8o, III da Lei Distrital no 7.431/1985 e artigo 8o, III do Decreto Distrital no 16.099/1994.
12. Destarte, comprovada a alienação do veículo ao recorrente em 14/03/2006 (ID 66553767), deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do adquirente de quitar os débitos relativos ao veículo (multas, licenciamento, seguro obrigatório) após a data da alienação, bem como a sua obrigação legal de regularizar a transferência da titularidade do bem junto ao Detran. Contudo, em relação ao pagamento do IPVA, a responsabilidade da autora/recorrida é solidária, nos termos do Tema no 1.118 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido. Parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da autora, no tocante à obrigação de pagar o IPVA do veículo negociado, exclusivamente, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V; 492 e 1.267; CTB, art. 123, § 1o e 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; Decreto Distrital no 16.099/1994, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 585 do STJ; Tema 1.118 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1980424, 0712542-16.2023.8.07.0007, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025.